Tribunal: STF
Processo: ARE 1331904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UFRGS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. HORAS EXTRAS INCORPORADAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA, PAGA POR LONGO PERÍODO APÓS A TRANSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUÁRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999, ART. 54. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DO TRF4.
    A Autarquia possui legitimidade passiva ad causam, isso porque a supressão guerreada foi decorrente de atos de gestão funcional da instituição de ensino em relação aos seus servidores, na administração de seu orçamento, ante sua autonomia financeira. Pelos mesmos motivos, não se está diante de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, visto que somente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul detém legitimidade para responder a presente ação, uma vez que se está diante de entidade dotada de personalidade jurídica e patrimônios próprios.
    Conforme o entendimento consolidado do STJ, a Administração tem o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão dos seus atos, decorrido o qual ocorre convalidação, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.
    Não pode a Administração Pública dispor de prazo eterno para a revisão dos seus atos, pois essa possibilidade ofende os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.
    Hipótese em que inviável a supressão/revisão do pagamento de horas extras, incorporadas aos vencimentos da parte autora por força de decisão transitada em julgado, após o transcurso do prazo decadencial.
    Entendimento firmado pela 2ª Seção desta Corte, no julgamento da AC nº 5078553-37.2018.4.04.7100, em 10/10/2019, Rel. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à possível incidência do prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, quanto ao direito da Universidade de suprimir da remuneração da parte autora o valor incorporado a título de horas extras, consignado em seu contracheque sob a rubrica 'decisão judicial trans jug', com base em determinação do TCU (Acordão nº 2.161/2005-Plenário), que entendeu incabível a incorporação 'ad aeternum' da referida rubrica de período trabalhado em condição celetista, por incompatibilidade com o regime jurídico único ao qual pertence atualmente.
    Do exame dos autos, verifica-se pelos documentos acostados à inicial (evento 1 - FINANC6) que, no mínimo desde 2008, a parte autora percebe a rubrica referente à incorporação de horas extras, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, quando ainda laborava sob o regime celetista.
    Relativamente às rubricas referentes a decisões judiciais, o Tribunal de Contas da União proferiu o acórdão de nº 2.161/2005-Plenário, no qual deliberou, de modo amplo e genérico, sobre a ilegalidade do pagamento de vantagens calculadas em percentuais incidentes sobre todas as parcelas salariais de servidor, quando concedidas por sentenças judiciais transitadas em julgados (incluída a incorporação de horas extras), verbis:
    (...)
    A partir de junho de 2008, em decorrência do acórdão de nº 2.161/2005-Plenário/TCU, a ré 'congelou' o valor das horas extras da parte autora, pois muito embora o seu vencimento básico tenha sido reajustado por conta da edição da MP nº 431, de 14/05/2008, o valor pago a título de 'decisão judicial tran jug' (horas extras incorporadas) não sofreu alterações, situação esta levada a efeito por meio do Ofício nº 642/2008-DARH/PRORH, e que ensejou o ajuizamento da presente ação.
    Em junho de 2017, o Tribunal de Contas da União proferiu nova decisão (Acórdão n.º 5.434/2017-Plenário), com base em auditoria realizada na UFRGS, tratando especificamente da situação de seus servidores. Nesta segunda ocasião, a teor de sua Súmula 241 (segundo a qual as vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal), relativamente ao pagamento de parcelas decorrentes de decisão judicial transitada em julgado (no caso horas extras), manifestou-se contrariamente à incorporação ad aeternum desses valores, determinando a sua absorção em face de reestruturações de carreira, o que foi então cumprido pela Universidade e ensejou o ajuizamento da presente ação.
    (...)
    Após certa vacilação, a jurisprudência solidificou o entendimento de que o prazo para a anulação do ato administrativo caducaria em cinco anos, em analogia ao prazo estabelecido para o ajuizamento da ação popular, bem assim para a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública. Assim, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou o entendimento de que a Administração Pública possui o prazo de cinco anos para rever seus atos, depois do qual as situações jurídicas tornam-se insuscetíveis de modificação, por haver gerado direitos subjetivos (RTRF, vol. 25, p. 272).
    De lege lata, todavia, a questão continuava em aberto, até sobrevir a edição da Lei n° 9.784/99, a qual, em seus artigos 53 e 54, deu disciplina legal à matéria, fazendo-o da seguinte forma: 
    (...)
    Na hipótese em exame, como acima referido, a parte autora vinha recebendo as horas extras incorporadas no mínimo há mais de 10 anos, o que restou incontroverso, ou seja, desde 2008, de forma que o prazo decadencial iniciou em 2008 e encerrou-se em 2013. Assim, realizada a revisão administrativa em 2017, a decadência do direito de revisão da administração já estava configurada.
     Ao arremate, na sessão datada de 10/10/2019, ao examinar a AC nº 5078553-37.2018.4.04.7100, cujo julgamento lhe foi afetado, a Segunda Seção deste Tribunal, consagrou entendimento no sentido de ser incabível a revisão administrativa efetuada pela Universidade, dada a caducidade do direito da Administração de revisar a forma de cálculo das horas extras incorporadas. O transcurso de grande lapso de tempo desde a implantação da vantagem ora controvertida impõe a preservação da situação jurídica consolidada, em nome do princípio da segurança jurídica.
    (...)
    Portanto, não se cogita da possibilidade de supressão da parcela recebida pela parte autora, nos moldes em que efetuada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente